Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-34.2021.8.11.0024
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-34.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RG RESPONSE S A - CNPJ: 14.113.259/0001-53 (EMBARGANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.206.438/0001-03 (EMBARGANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 37.441.714/0001-45 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), JULIANNA CINTRA BARBOZA - CPF: 980.143.661-15 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), WALDIR DE CERQUEIRA CALDAS JUNIOR - CPF: 729.500.481-53 (EMBARGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação,
apenas para afastar a multa imposta nos embargos anteriores
,

mantendo a decisão que julgou improcedente a ação anulatória. Embargante alega existência de
o
missões e contradições no julgado, sustentando a existência de negócio jurídico viciado, ausência de anuência da coproprietária na cessão de direitos e enriquecimento sem causa da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) existência de contradição no acórdão ao reconhecer presunção de quitação do preço na escritura pública diante da juntada de cheques devolvidos; (
ii
) omissão
quanto à ausência de anuência de coproprietária na cessão de direitos; (
iii
) omissão
sob
re o pedido de restituição de valores pagos a título de IPTU, taxas condominiais e cheques não compensados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisou os documentos apresentados e concluiu que os cheques devolvidos não afastam, por si, a presunção relativa de quitação da escritura, diante da existência de contraprova apresentada pela parte beneficiária
.

4.
A ausência de anuência da coproprietária na cessão de direitos foi enfrentada com fundamento no distrato anterior e na legitimidade da outorgante constante do registro, afastando-se a tese de nulidade da escritura.

5.
O pedido de restituição de valores foi analisado e remetido à via própria, por se tratar de pretensão que demanda dilação probatória e identificação de eventual beneficiário direto, afastando-se, no caso concreto, a caracterização de enriquecimento sem causa.

6.
A pretensão dos embargantes
retrata
mero inconformismo
com a decisão
, não sendo os embargos meio adequado para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão ou contradição as alegações que foram expressamente enfrentadas e afastadas pelo acórdão embargado. 2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial pela via dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art.
1.022, CC,
arts
. 472 e 473.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por RG Consultoria Técnica Ambiental Ltda. e MF Comércio e Serviços Elétricos Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação
apenas para afastar a multa aplicada às apelantes nos embargos de declaração,

anteriormente opostos, mantendo, no mais, a sentença de improcedência da ação anulatória
.

As
embargantes sustentam, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a existência de contradição e omissões relevantes no acórdão, requerendo o provimento dos
embargos
com efeitos modificativos e prequestionamento de diversos dispositivos legais.

A
legam que a escritura pública registrada em favor da embargada
Julianna
decorre de um negócio jurídico viciado, porquanto lastreado em cheques sustados que comprovariam o inadimplemento da adquirente, além de configurarem simulação de quitação na escritura.

Ainda, sustentam que o acórdão foi omisso quanto à ausência de anuência da coproprietária MF Comércio na cessão de direitos realizada entre Waldir e
Julianna
, bem como omitiu-se sobre o pedido alternativo de restituição de valores pagos a título de IPTU, taxas condominiais e os cheques não compensados, sob a alegação de enriquecimento ilícito da embargada.

Afirmam que tais teses são capazes de infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado e que o não enfrentamento dos pontos suscitados importa em negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada, conforme os artigos 489, §1º, IV, e 1.022, parágrafo único, do CPC.

Por fim, requerem o saneamento das omissões e contradições apontadas, com a consequente modificação do acórdão ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos invocados, com vistas à futura interposição de recurso especial.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (id 329340365 e id 330446855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função integrativa e
aclaratória
, voltando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório já valorado pelo colegiado.

As embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão teria sido contraditório ao reconhecer presunção de quitação do preço na escritura pública, mesmo diante da juntada de cheques devolvidos, e omisso quanto à relevância da ausência de anuência da MF Comércio e do pedido alternativo de restituição de valores pagos a título de IPTU, taxas condominiais e cheques não compensados.

A suposta contradição apontada pelas embargantes reside no fato de o acórdão reconhecer a presunção de validade da escritura lavrada em favor de
Julianna
, apesar da juntada de cópias de cheques devolvidos que, segundo elas, comprovariam a ausência de quitação do preço.

O colegiado, contudo, analisou as provas e registrou que os cheques não compensados foram contestados pela embargada, que apresentou extratos bancários e outros documentos apontando a existência de pagamentos. Diante desse conflito documental, entendeu que a prova produzida não foi suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da quitação declarada na escritura pública.

A presunção que recai sobre o ato notarial é relativa (juris tantum) e pode ser afastada, especialmente nos casos de simulação previstos no art. 167, §1º, do Código Civil. No caso concreto, embora os cheques apresentados indicassem o não pagamento de certos títulos, o tribunal entendeu que não houve prova robusta de falsidade ou simulação da quitação, diante da existência de contraprova documental e da ausência, por parte das autoras, de demonstração clara do alegado saldo devedor remanescente.

Ao mencionar os extratos que indicavam compensação, o acórdão não reconheceu como incontroverso o pagamento dos cheques, apenas registrou a apresentação de documentos contrários à tese de
inadimplemento absoluto. Nesse cenário, aplicou-se o art. 373, I, do CPC, ao reconhecer que cabia às autoras comprovar, de forma inequívoca, a alegada simulação.

Eventual inconformismo com a valoração da prova ou com a interpretação dos extratos não configura contradição sanável por embargos de declaração
.

Quanto à alegada omissão sobre a anuência da MF Comércio na alienação a
Julianna
, o acórdão reconheceu o distrato firmado entre Waldir e a empresa em 15/11/2017, pelo qual a posição contratual foi restituída a Waldir.

Também registrou que a escritura foi lavrada em 18/10/2018 pela própria titular registral, Morro do Chapéu Empreendimentos e Participações Ltda., com base na cadeia negocial já analisada. Por isso, afastou a tese de venda a non domino, já que a transmissão decorreu de ato da legítima proprietária, e não de terceiro alheio ao registro.

A hipótese dos autos, portanto, não se confunde com o precedente do STJ no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.811.800/RS, que trata de venda por terceiro estranho ao registro. Aqui, a escritura foi regularmente outorgada pela titular registral, sem rompimento da cadeia dominial que justifique a nulidade absoluta do negócio, mesmo sob a ótica dos
arts
. 166, V, 167, §1º, II, e 422 do Código Civil.

Embora o
distrato
não tenha contado com a participação formal da incorporadora, o acórdão destacou que representantes da Morro do Chapéu admitiram não acompanhar a cadeia dominial após a venda originária, deixando aos cartórios a verificação das condições e quitações. Nesse contexto, entendeu que a MF, que já não era titular registral à época do distrato, não detinha posição jurídica que tornasse sua anuência necessária à validade da escritura.

Assim, a questão foi analisada e afastada, não havendo omissão a ser suprida, mas apenas discordância das embargantes quanto à conclusão de que a ausência de anuência da MF não implica nulidade do negócio.

Quanto ao pedido alternativo de restituição de valores pagos a título de IPTU, taxas condominiais e cheques não compensados, com fundamento em enriquecimento sem causa, as embargantes alegam omissão do acórdão.

Na verdade, o julgado afirmou que eventuais prejuízos poderão ser objeto de ação própria contra quem tenha dado causa à venda em duplicidade ou se beneficiado dos pagamentos, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Assim, deixou claro que, nesta ação anulatória,
não se reconheceu o direito de ressarcimento direto pela embargada, remetendo a apuração patrimonial a demanda específica, com causa de pedir e prova adequadas.

É fato que débitos de IPTU e condomínio têm natureza
propter
rem
, e que o pagamento por terceiro pode, em tese, suscitar discussão sobre sub-rogação, regresso ou enriquecimento sem causa. No entanto, o acórdão entendeu que, no caso concreto, os pagamentos foram feitos pelas autoras em interesse próprio, visando viabilizar o registro da escritura, em meio a uma cadeia contratual complexa envolvendo Waldir, MF Comércio, Morro do Chapéu, além de credores fiscais e condominiais.

Nessas condições, o colegiado entendeu que, nos limites desta ação anulatória e à luz da prova produzida, não seria possível identificar com segurança o beneficiário jurídico direto de cada pagamento, nem atribuir à embargada, isoladamente, a obrigação de restituí-los. Por isso, eventual pretensão ressarcitória deve ser veiculada em ação própria, com a participação de todos os potenciais responsáveis e instrução específica quanto ao nexo causal e à extensão do dano.

Ao remeter a discussão para ação própria, o acórdão, na prática, rejeitou o pedido alternativo tal como formulado nesta demanda, por considerá-lo inadequado, diante do processo e da moldura fática, para impor condenação direta à embargada. A eventual vantagem patrimonial reflexa
,
consistente na ausência de dívidas sobre o imóvel
,
decorre de título tido como válido e de pagamentos feitos por terceiro em busca de interesse próprio. Nessa perspectiva, e à luz da prova disponível, não se reconheceu enriquecimento sem causa atribuível exclusivamente à embargada, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Desse modo, não há negativa de prestação jurisdicional nem violação ao art. 489, §1º, IV, ou ao art. 1.022 do CPC, mas simples inconformismo com a solução jurídica e probatória adotada pelo colegiado.

A pretensão deduzida nos embargos de declaração revela, em essência, tentativa de rediscutir o mérito do acórdão, o que é incabível na via restrita do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Considerando que os embargos se destinam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e não se verificando, após análise minuciosa, a presença de qualquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico para seu acolhimento.

Por fim, considera-se a matéria
prequestionada
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025